Tribunal: STF
Processo: RE 465236
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONSTITUCIONAL. 
   TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO 
   DE SERVIÇOS. ICMS. SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL OU 
   INTERESTADUAL. CUMULATIVIDADE. REGIME OPCIONAL DE APURAÇÃO DO 
   VALOR DEVIDO. VANTAGEM CONSISTENTE NA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. 
   CONTRAPARTIDA EVIDENCIADA PELA PROIBIÇÃO DO REGISTRO DE CRÉDITOS. 
   IMPOSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO SEM A PERMANÊNCIA DA 
   CONTRAPARTIDA. ESTORNO APENAS PROPORCIONAL DOS CRÉDITOS. 
   IMPOSSIBILIDADE.
1. Segundo orientação firmada pelo Supremo 
   Tribunal Federal, as figuras da redução da base de cálculo e da 
   isenção parcial se equiparam. Portanto, ausente autorização 
   específica, pode a autoridade fiscal proibir o registro de 
   créditos de ICMS proporcional ao valor exonerado (art. 155, § 2º, 
   II, b da Constituição).
2. Situação peculiar. Regime alternativo 
   e opcional para apuração do tributo. Concessão de benefício 
   condicionada ao não registro de créditos. Pretensão voltada à 
   permanência do benefício, cumulado ao direito de registro de 
   créditos proporcionais ao valor cobrado. Impossibilidade. 
   Tratando-se de regime alternativo e facultativo de apuração do 
   valor devido, não é possível manter o benefício sem a 
   contrapartida esperada pelas autoridades fiscais, sob pena de 
   extensão indevida do incentivo.
Agravo regimental ao qual se 
   nega provimento.